Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante em ação de rescisão contratual.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça ao agravante.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade.
3.1. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada.
3.2. Considerando que os documentos juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. “A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa, somente afastável mediante prova concreta de capacidade financeira.” 2. “Ausentes elementos que infirmem a incapacidade econômica, a gratuidade de justiça deve ser concedida.”
Legislação relevante citada: CPC, art. 99, § 3o; art. 98, §§ 2o, 3o e 4o. CF/1988, art. 5o, inc. XXXV e LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 04.06.2019.